Tribunal: TJDFT
Processo: 0739000-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739000-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Miramar Ferreira Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miramar Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0020916-52.2001.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator